Tribunal: TJBA
Processo: 8022824-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8022824-88.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 E 313 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADO COM ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA, MOTIVADO POR UMA SIMPLES DISCUSSÃO DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE CONSUBSTANCIADA POR LAUDOS PERICIAIS, PELO EXAME NECROSCÓPICO E PELAS FOTOGRAFIAS EXTRAÍDAS DAS FILMAGENS ACOSTADAS AO INQUÉRITO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E APREENSÃO DE ARMAS COMPATÍVEIS COM O CALIBRE UTILIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE VÍCIOS NA DECISÃO, QUAIS SEJAM: INVERSÃO DA POSIÇÃO MINISTERIAL, UTILIZAÇÃO DE PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. DESCABIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO ESTÁ VINCULADO À MANIFESTAÇÃO DO PARQUET, PODENDO DECIDIR DE ACORDO COM SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. A NÃO OPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA FOI EXPRESSAMENTE CONDICIONADA À AUSÊNCIA DO LAUDO BALÍSTICO. UMA VEZ QUE O LAUDO FOI JUNTADO AOS AUTOS, APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, A CONDIÇÃO DEIXOU DE EXISTIR. O CONTRADITÓRIO SOBRE O LAUDO PERICIAL NÃO FOI SUPRIMIDO, MAS APENAS DIFERIDO, SENDO CONCEDIDO PRAZO ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO REFERIDO LAUDO, CONFORME SE INFERE DA DECISÃO PROFERIDA EM 09/03/2026: “VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE A PETIÇÃO DE ID Nº 544504155 FOI JUNTADA POSTERIORMENTE À ABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. OBSERVA-SE, AINDA, QUE O LAUDO/PARECER TÉCNICO FOI ACOSTADO AOS AUTOS APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITOU ÀS PARTES O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUANTO AO REFERIDO DOCUMENTO. DIANTE DISSO, RECEBO A PETIÇÃO DE ID Nº 544504155. ASSIM, DETERMINO A ABERTURA DE NOVAS VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA QUE, QUERENDO, MANIFESTE-SE ACERCA DO PARECER TÉCNICO JUNTADO AOS AUTOS, PODENDO, INCLUSIVE, ADITAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS OU REITERAR, CASO ENTENDA PERTINENTE. APÓS, INTIME-SE NOVAMENTE A DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, NA FORMA DA LEI. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.” PARA ALÉM DISSO, A DEFESA TEVE ACESSO AO LAUDO E LANÇOU A IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA, GARANTINDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EVENTUAL IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL, DE FATO, JÁ FOI SANADA, INEXISTINDO ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO. 3- ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2026. FEITO QUE TRAMITOU DE FORMA REGULAR E, AGORA, AGUARDA A DECISÃO PELO MAGISTRADO. PORTANTO, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 52/STJ. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8022824-88.2026.8.05.0000, tendo DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA, como Impetrante e, na condição de Paciente, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR